Tribunal: TJSP
Processo: 1034447-08.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Mandado de segurança – Trânsito - Nulidade de auto de infração e de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir por recusa ao exame do etilômetro - Autuação por infringência ao art. 165-A, do CTB – Admissibilidade – Ato administrativo com presunção de legitimidade – Observância do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0021435-69.2019.8.26.0000 pelo C. Órgão

Ementa:
Mandado de segurança – Trânsito - Nulidade de auto de infração e de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir por recusa ao exame do etilômetro - Autuação por infringência ao art. 165-A, do CTB – Admissibilidade – Ato administrativo com presunção de legitimidade – Observância do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0021435-69.2019.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal - Sentença de denegação da ordem mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034447-08.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
PAULO
HENRIQUE
PIEDADE,
são
apelados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1034447-08.2018.8.26.0053
Apelante: Paulo Henrique Piedade
Apelados: Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 13a Vara de Fazenda Pública
Juíza
prolatora:
Dra.
Maria
Gabriella
Pavlópoulos Spaolonzi
TJSP (voto no 16127)
Mandado de segurança Trânsito - Nulidade de
auto de infração e de procedimento administrativo
de suspensão do direito de dirigir por recusa ao
exame do etilômetro - Autuação por infringência ao
art. 165-A, do CTB
Admissibilidade
Ato
administrativo com presunção de legitimidade

Observância do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0021435-69.2019.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal - Sentença de denegação da ordem
mantida Recurso desprovido
Apelação
manejada
por
Paulo
Henrique
Piedade nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato
do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, os
quais tramitaram perante a 13a Vara de Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo, cuja ordem foi denegada, afastando a pretensão do
impetrante à suspensão do bloqueio do prontuário do condutor e
cancelamento da penalidade aplicada.

Vindica o apelante o desmantelo da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao aduzir, em síntese, que o requisito legal para aplicação da penalidade
de suspensão do direito de dirigir prevista no art. 165-A do CTB é a
providência do art. 277, parágrafo 2o do mesmo Código, qual seja a
comprovação por quaisquer meios de provas admitidos em direito, de
que o recorrente se encontrava embriagado e se negou a fazer o teste do
etilômetro. Argumenta que o direito a não produzir prova contra si mesmo
constitui vedação constitucional e que o correspondente procedimento de
verificação não foi empregado pelo policial que lavrou a autuação.

Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 84/87).
Tal, em abreviado, o relatório.
Conforme dos autos se dessume, trata-se de
mandado de segurança impetrado em face do Diretor do Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo, sustentando o impetrante que teve
instaurado em seu desfavor processo administrativo de suspensão do
direito de dirigir, além de aplicação de multa, por suposta infração de
trânsito tipificada no art. 165-A do CTB, qual seja, a recusa a fazer o
teste do etilômetro descrito no art. 277 do mesmo Código.
Aponta que não constaram do auto de infração
os motivos e fatos correspondentes que pudessem tipificar a infração de
trânsito e que não foi submetido a qualquer tipo de exame de alcoolemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pugna pela concessão de liminar para a imediata suspensão do bloqueio
do prontuário do condutor e da penalidade aplicada. Ao final, objetiva a
concessão da segurança para anular o procedimento administrativo de
imposição da penalidade.
Notificada, a autoridade impetrada apresentou
informações, argumentando, em linhas gerais, que o impetrante cometeu
infração de trânsito, incidindo em hipótese que autoriza a instauração de
procedimento administrativo para aplicação da penalidade de suspensão
do direito de dirigir. Afirmou que o procedimento administrativo está em
curso e que o prontuário do condutor encontra-se desbloqueado.
Sustentou a validade do procedimento administrativo instaurado e, ao
final, pugnou pela denegação da segurança (fls. 41/51).
Nesse
contexto,
sobreveio a r. sentença
denegatória da ordem, proferida com fundamento, em síntese, na higidez
dos procedimentos empregados pela administração.
Em que pese aos argumentos do apelante, o
recurso não comporta provimento.
A infração cometida pelo autor consiste na
recusa ao teste alcoolimetro, a qual está expressamente prevista no art.
165-A do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste,
exame clínico, perícia ou outro procedimento que
permita certificar influência de álcool ou outra
substância psicoativa, na forma estabelecida pelo
art. 277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses;
Medida
administrativa
-
recolhimento
do
documento de habilitação e retenção do veículo,
observado o disposto no § 4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa
prevista no caput em caso de reincidência no
período de até 12 (doze) meses.
Por sua vez, estabelece o artigo 277, do CTB:
Art. 277 - O condutor de veículo automotor
envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de
fiscalização de trânsito poderá ser submetido a
teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento
que, por meios técnicos ou científicos, na forma
disciplinada
pelo
Contran,
permita
certificar
influência de álcool ou outra substância psicoativa
que determine dependência.
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 12.760,
de 2012 )
§ 2o A infração prevista no art. 165 também poderá
ser
caracterizada
mediante
imagem,
vídeo,
constatação de sinais que indiquem, na forma
disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora ou produção de quaisquer outras
provas em direito admitidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste
Código ao condutor que se recusar a se submeter a
qualquer
dos
procedimentos
previstos
no caput deste artigo.
Não houve ilegalidade, portanto, na lavratura do
auto infracional pelo enquadramento do impetrante na conduta descrita
no art. 165-A, do CTB.
Em que pese ao princípio de que a ninguém é
dado produzir contra si próprio, tal garantia constitucional não é absoluta,
esbarrando no interesse difuso contido nas normas de trânsito, segundo
o qual deve o condutor submeter-se a um dos procedimentos descritos
em lei, para verificação de seu estado etílico, sob pena de aplicação das
consequências previstas no art. 165, do Código de Trânsito Brasileiro.
Assim, ante a inexistência de direitos absolutos,
dada a limitação imposta por direitos coletivos outros, afigura-se
adequado realizar-se juízo de ponderação entre o direito a não-
autoincriminação e o interesse coletivo envolvido no caso concreto,
sobrepondo-se o último em respeito aos pedestres e demais condutores,
que têm a vida colocada em risco quando determinado motorista dirige
sob a influência de álcool.
Nesse sentido posicionou-se o C. Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial deste E. Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade Cível no 0021435-69.2019.8.26.0000:
INCIDENTE
DE
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE RECUSA À SUBMISSÃO
AO TESTE DO ETILÔMETRO PREVISÃO COMO
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
I. PEDIDO DE SUSPENSÃO ENQUANTO PENDENTE
ADIN PERANTE O E. STF Ações distintas, com
efeitos diversos, independentes entre si Ausência de
prejudicialidade - Hipótese em que não há decisão
liminar do E. Supremo Tribunal Federal determinando
a suspensão nem há pronunciamento dos Tribunais
Superiores sobre a questão (parágrafo único, artigo
949, CPC) Pedido de suspensão indeferido.
II.
AUSÊNCIA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL Infração de natureza administrativa de
mera conduta Penalidades que não importam efeito
penal Inaplicabilidade do princípio da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere)
Princípio decorrente das garantias constitucionais do
direito ao silêncio e do princípio da presunção da
não culpa, características do processo judicial
criminal
Aplicabilidade
relativizada
Precedentes
Garantias que não se aplicam indiscriminadamente a
toda espécie de processo, sob pena de tornar inúteis
determinados procedimentos.
Inexistência de consenso neste E. Tribunal de Justiça
sobre o tema, prevalecendo em larga escala, todavia,
o entendimento de que são aplicáveis os aludidos
dispositivos legais.Pendência de ação direta de
inconstitucionalidade a ser julgada pelo E. STF na
qual
não
foram
suspensos
os
efeitos
dos
dispositivos legais ora impugnados.
Inexistência de vício de inconstitucionalidade.
Arguição
de
inconstitucionalidade
rejeitada.
(TJSP; Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0021435-69.2019.8.26.0000; Relator Designado: Moacir Peres; Data
do Julgamento: 12/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, o supra transcrito art. 277, §3o do CTB
é expresso ao prescrever que “Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se
recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos
no caput deste artigo.” (o grifo o foi por nós).
Ora, se a mera recusa a qualquer dos
procedimentos previstos no caput do art. 277 do CTB é o que basta para
atrair a aplicação das penalidades previstas no art. 165-A, o simples fato
incontroverso nos autos de que o impetrante efetiva e voluntariamente
recusou-se ao teste do etilômetro justifica, por si só, a aplicação da
questionada sanção ao condutor.
Por todo o exposto, impõe-se a mantença da r.
sentença denegatória da segurança, nos termos da fundamentação
supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Des. Rel.
Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.453
Apelação Cível no 1034447-08.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Paulo Henrique Piedade
Apelados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - Detran
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10239862
13
14
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10248E19
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034447-08.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.